Tribunal: TJSP
Processo: 2168391-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
*Execução – Pedido de habilitação de credores hipotecários – Indeferimento – Decisão correta – Penhora deferida nos autos que é de 3o grau – Ausência de prejuízo aos agravantes – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168391-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GILMAR ANTONIO MATTEI e WALDECI BARGA ROSA, são agravados
GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A e MBR ALIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36004
AGRV.No: 2168391-20.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : GILMAR ANTONIO MATTEI e OUTRO
AGDO. : GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A E OUTRA
*Execução – Pedido de habilitação de credores hipotecários
Indeferimento Decisão correta Penhora deferida nos
autos que é de 3o grau
Ausência de prejuízo aos
agravantes Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão que
indeferiu pedido de habilitação dos agravantes nos autos da execução que
GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A ajuizou em face
de MBR ALIMENTOS LTDA.
Sustentam que, na qualidade de credores hipotecários
do imóvel penhorado nos autos, foram intimados acerca da existência da
ação executiva e, assim, se habilitaram no processo para a defesa de seus
interesses. Afirmam que a decisão violou direitos de terceiros detentores de
garantia real, com interesse no produto da venda do bem, e insistem que
têm direito à habilitação. Buscam, a reforma do decisum.
O recurso não foi contrariado.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
A questão foi bem analisada em Primeiro Grau, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por este E. Tribunal
de Justiça.
Como bem observado pelo d. Magistrado de piso:
“Não há que se falar em habilitação de credores nestes
autos. As intimações foram feitas apenas para mera ciência.
Vale ressaltar que a penhora deferida aqui é de 3o
grau, em relação a ambos os imóveis (no 92.450 e 99.477). Inclusive, sobre
o imóvel de matricula no 99477 existem duas hipotecas registradas (R.2 e
R4).
Portanto, dê o exequente andamento útil ao feito, uma
vez que os imóveis penhorados não poderão ser alienados antes das
demais penhoras realizadas primeiramente.
Retire-se todos os terceiros interessados do cadastro do
SAJ.”
Diante do quadro apresentado, não se vislumbra
qualquer prejuízo aos agravantes, devendo ser mantida a r. decisão
guerreada, tal como lançada.
Pelo exposto, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, ratifica-se a r. decisão monocrática e
nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168391-20.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: GILMAR ANTONIO MATTEI E OUTRO
AGRAVADOS: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A E
OUTRO
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31457
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que o recurso
comporta provimento.
O credor hipotecário tem interesse para intervir no processo em face
do qual foi realizada a penhora do bem. Não cabe ao Juízo da execução, mas ao credor,
acompanhar aquele processo e nele intervir quando necessário à preservação da
garantia, possuindo legitimidade, inclusive, para recorrer das decisões que venham - por
qualquer forma ou meio - a prejudicar ou colocar em risco a sua garantia.
Ora, tal questão deve ser analisada à luz do disposto nos artigos 797 e
908, ambos do Código de Processo Civil1, sendo cabível o pedido de habilitação do
crédito hipotecário, para fins de futura instauração do concurso de credores.
1 Art. 797 do CPC – Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso
universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados.
Parágrafo único: Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu
título de preferência.
Art. 908 do CPC – Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e
entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, a existência de penhora ou ônus que recaem sobre o
mesmo bem justifica o acolhimento da pretensão dos agravantes, motivo pelo qual se
faz necessária a habilitação deles neste feito executivo, na qualidade de terceiros
interessados.
Por isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FD1ED4A
4
5
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1053E1F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168391-20.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.